Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-48.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800642-48.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800642-48.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA 29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO Nº 5.546-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – LIMITE CRÉDITO ESPECIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO QUE AUTORIZE OS DESCONTOS REALIZADOS - DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apesar banco arguir em contestação que no ato da celebração do contrato de abertura de conta, a autora aderiu à utilização de limite de cheque especial, não apresentou o respectivo contrato, sendo que na jurisprudencial consolidada no STJ:
"É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças"
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017);

2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITA LISBOA DA CUNHA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5957681), aduz a autora/apelante que possui conta junto ao Banco Bradesco S.A. para receber seu benefício previdenciário, e se deparou com descontos denominados “contrato de enc lim crédito” mesmo sem ter firmado empréstimos com o banco, requerendo a condenação do banco na repetição do indébito bem como em danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5957758) julgando a ação improcedente, pois considerou que a consumidora aderiu de forma tácita ao cheque especial disponibilizado pelo reclamado ao utilizar por longo período os valores, devendo, por isto, arcar com os custos das operações.

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (ID. 5957762), alegando a ausência de provas de que tenha realizado solicitação de adesão ao serviço de crédito especial, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5957766).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a ausência de provas de que tenha realizado solicitação de adesão ao serviço de crédito especial, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S/A cobrou da parte autora a utilização de limite do cheque especial pois a autora não possuiria saldo positivo em sua conta corrente, utilizando o limite do cheque especial disponibilizado por determinado período.

Apesar banco arguir em contestação que no ato da celebração do contrato de abertura de conta, a autora aderiu à utilização de limite de cheque especial, não apresentou o respectivo contrato, sendo que na jurisprudencial consolidada no STJ:
"É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças"
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

No que concerne à indenização por danos materiais e considerando a ilegítima cobrança de valores, necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

A apelante pugna também pela condenação do apelado em danos morais, ante os descontos injustificados perpetrados em sua conta.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cancelamento das cobranças denominadas “ENC LIM CRÉDITO” na conta bancária da autora; a restituição em dobro dos descontos indevidos no montante informado pela autora de R$ 153,01 (cento e cinquenta e três reais e um centavo), bem como os demais descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir dos descontos com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ; e, por fim, diante da procedência dos pedidos iniciais, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte requerida, ora apelada, nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/08/2023